Tribunal: TJDFT
Processo: 0726651-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726651-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUSTAVO ALBERTO BUSSINGER AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Aguarde-se a análise do pedido do agravante formulado no Juízo de origem (ID 169957605 dos autos de origem). Brasília, 26 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora